Tribunal: TJSP
Processo: 1001536-84.2021.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Contrato bancário – Nulidade – Não reconhecimento – Empréstimo consignado - Validade do vínculo e ausente vicio na declaração de vontade - Artigo 107 do Código Civil – Ônus da prova de fato constitutivo de direito – Artigo 373, I, do CPC – Não superação – Má-fé – Reconhecimento – Litigância contra fato incontroverso (é princípio de direito a vedação do comportamento contraditório 'venire

Ementa:
Contrato bancário – Nulidade – Não reconhecimento – Empréstimo consignado - Validade do vínculo e ausente vicio na declaração de vontade - Artigo 107 do Código Civil – Ônus da prova de fato constitutivo de direito – Artigo 373, I, do CPC – Não superação – Má-fé – Reconhecimento – Litigância contra fato incontroverso (é princípio de direito a vedação do comportamento contraditório 'venire contra factum proprium' o qual se funda na proteção da confiança) – Artigos 187 e 422 do Código Civil – Multa – Artigo 81 do CPC – Sentença revertida – Sucumbência do autor e Multa (5% sobre o valor atualizado da causa) revogada a AJG.
Recurso provido.